Tribunal: TJBA
Processo: 8036321-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036321-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCICLEIDE ANUNCIACAO SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVEL.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA
. DANO MORAL
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
3
.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$10
.000,00. JULGADOS DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036321-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUCICLEIDE ANUNCIACAO SANTOS
e como apelada
BANCO C6 CONSIGNADO S/A (BANCO FICSA S/A)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator